Tribunal: STF
Processo: Rcl 46491
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A, em 24.3.2021, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000789-82.2014.5.03.0136, pela qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
    O caso 
    2. Em 14.8.2014, a 36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Raiana da Cunha Silva, na Reclamação Trabalhista n. 0000789-82.2014.5.03.0136, para condenar as reclamadas AeC Centro de Contatos S/A e Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa/MG, de forma solidária, a pagarem à reclamante verbas trabalhistas objeto da sentença (fl. 6, e-doc. 25). 
    Em 29.10.2014, essa decisão foi mantida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, nos termos seguintes: 
    “Quanto à ilicitude da terceirização, Esta Eg. Turma já firmou jurisprudência. A intermediação de mão-de-obra é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, salvo nas hipóteses de trabalho temporário ou nos estritos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos da referida Súmula 331, incisos I e III do TST. Na hipótese não há dúvida de que as atividades exercidas pela reclamante estavam intimamente ligadas à dinâmica empresarial da tomadora de serviços (COPASA/MG). O atendimento às solicitações dos clientes insere-se nas atividades rotineiras, permanentes e essenciais, e não acessórias, como sustentado. Todavia, diante da existência de óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício entre a reclamante e a tomadora, por se tratar esta de entidade integrante da Administração Pública (art. 37, inciso II, da CF/88), defere-se à autora, pela aplicação do princípio isonômico, as mesmas vantagens reconhecidas aos empregados da reclamada COPASA/MG, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado pela Orientação Jurisprudencial 383 da SDI-1, TST. No caso em tela, não se cogita a contratação de serviços verdadeiramente especializados, ligados à atividade-meio da tomadora de serviços, mas, sim, de autêntica atividade-fim, motivo pelo qual não se pode ter como lícita a terceirização havida. Os serviços terceirizados pela 2ª reclamada e prestados pela reclamante eram claramente essenciais ao empreendimento. Na espécie, há evidente demonstração de fraude à legislação trabalhista, caracterizada pela contratação de empregada por empresa interposta, no intuito de se obter mão-de-obra menos onerosa, o que não encontra respaldo na norma legal trabalhista e, por conseguinte, não pode merecer amparo do Poder Judiciário. Esse entendimento está em consonância com o princípio da valorização do trabalho, adotado na Constituição da República (art. 1º, IV). De se notar que o procedimento licitatório jamais pode ser vetor de desrespeito aos princípios elementares da responsabilidade civil, que também adstringem a Administração Pública, não havendo desrespeito aos arts. 175 da Constituição da República, 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 e 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Nesse sentido, ratifico que não se trata de reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, mas apenas de lhe atribuir responsabilidade pelo adimplemento dos títulos reconhecidos em juízo. É necessário destacar ainda que a existência ou não de subordinação direta da autora aos prepostos da 1ª reclamada torna-se irrelevante ao deslinde da questão, pois a responsabilidade da tomadora decorre da fraude perpetrada pelas demandadas (art. 9º da CLT), não havendo qualquer incompatibilidade com os artigos 2º e 3º da CLT. No tocante às diferenças salariais, de tíquetes alimentação, cestas básicas e cesta de natal, bem como PLR, constituem meros consectários da aplicação dos instrumentos normativos por ela firmados, em razão do reconhecimento da ilicitude da terceirização. Quanto à PLR, o ônus da prova, de que não foram cumpridos os critérios para recebimento da referida parcela incumbia a reclamada, do qual não se desvencilhou, não há nos autos documentos que comprovam que a meta estabelecida para o recebimento da PLR não foi atingida. In casu, não há que se falar na proporcionalidade do piso salarial ou do tíquete alimentação, uma vez que o instrumento coletivo, ao estabelecer os valores do menor salário e do tíquete alimentação, não faz referência à jornada praticada pelo empregado. Observa-se, ainda, que o mero fornecimento de lanche in natura não elide o pagamento da verba alimentar, pois têm naturezas diversas. As reclamadas respondem solidariamente, na forma do artigo 942 do Código Civil, em razão da fraude reconhecida e declarada, consoante entendimento jurisprudencial firmado por esta Eg. Turma” (e-doc. 26).
    Contra esse acórdão, AeC Centro de Contatos S/A interpôs recurso de revista (e-doc. 28), inadmitido, e agravo de instrumento, não conhecido pelo Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho, em 2.3.2021, em decisão assim fundamentada: 
    “PROCESSO REGIDO PELA LEI N. 13.015/2014. RITO SUMARÍSSIMO. 
    Trata-se de agravos de instrumento interpostos pela primeira reclamada A&C Centro de Contatos S.A., e pela segunda reclamada, Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, contra o despacho da Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região pelo qual se denegou seguimento aos seus recursos de revista. 
    A primeira reclamada insurge-se contra os temas: “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS”, “CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVO DE TRABALHO”, “TÍQUETE ALIMENTAÇÃO”, “CESTA BÁSICA” e “PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS”. 
    A segunda reclamada insurge-se contra os temas: “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS”, “RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO” e “CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVO DE TRABALHO”. 
    Contraminuta e contrarrazões não foram apresentadas. 
    Os autos não foram enviados ao Ministério Público do Trabalho ante o disposto no artigo 95 do RITST. 
    É o relatório.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PRIMEIRA RECLAMADA A&C CENTRO DE CONTATOS S.A. (...)
    Em agravo de instrumento, a reclamada sustenta, em síntese, que o despacho denegatório merece ser reformado, porquanto preenchidos se encontram os requisitos legais exigidos para o regular processamento do seu apelo revisional. Contudo, tem-se que o recurso de revista foi interposto na vigência da Lei n. 13.015, de 2014, que alterou o texto do artigo 896 da CLT, acrescendo ao dispositivo, entre outros, o § 1º-A, que, em seu inciso I, determina nova exigência de cunho formal para a interposição do recurso de revista, estatuindo: “§ 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista;”.
    Verifica-se que a parte não indicou, na petição do recurso de revista, os trechos da decisão recorrida em que se encontram prequestionadas as matérias objeto de sua irresignação, como exige o art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, de forma que a exigência processual contida no referido dispositivo não foi satisfeita. (...)
    Com efeito, no que toca à indicação do trecho de prequestionamento da questão objeto de insurgência recursal, o entendimento nesta Corte superior é o de que cabe à parte recorrente, de fato, transcrever o trecho em questão, com vistas a revelar, de forma clara e inequívoca, a parcela da decisão recorrida que contenha o pronunciamento explícito da Corte regional. 
    Por fim, destaca-se que o descumprimento do requisito processual da indicação do trecho de prequestionamento não configura “defeito formal que não se repute grave” passível de ser sanado ou desconsiderado nos termos do artigo 896, § 11, da CLT, uma vez que o dispositivo em questão não se aplica à convalidação de defeito ínsito ao conteúdo ou ao teor do recurso interposto e, levando-se em conta que a interposição de recurso não é considerada ato urgente, é disponibilizado à parte tempo hábil a fim de que construa a sua insurgência recursal mediante a observação dos requisitos recursais exigidos em lei, a respeito dos quais tem prévio conhecimento, bem como das consequências processuais da ausência de satisfação desses requisitos. 
    Diante dos fundamentos expostos, nego provimento ao agravo de instrumento, com base nos artigos 932, inciso III, do CPC/2015 e 255, inciso II, do Regimento Interno do TST” (fls. 1-3, e-doc. 30). 
    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, o qual aguarda julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
    3. Contra a decisão pela qual se negou provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000789-82.2014.5.03.0136 AeC Centro de Contatos S/A ajuíza a presente reclamação, na qual alega que, na ação trabalhista, a “autora pleiteia a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas ACT’s/CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes” (fl. 2). 
    Informa que o Tribunal Regional do Trabalho teria mantido a sentença pela qual se “declarou ilícita a terceirização e deferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora” (fl. 2) e “contra tal decisão mantida pelo Eg. TRT, foi interposto o Recurso de Revista, inadmitido. A AeC, ora Reclamante, interpôs o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, tendo o Exmo. Ministro José Roberto Freire Pimenta, o julgado monocraticamente, no dia 02/03/2021, não conhecendo o recurso apesar do claro descumprimento pelo acórdão regional do disposto na Súmula Vinculante n. 10 e no julgamento da ADPF n. 324, publicada em 10/09/2018” (sic, fl. 3). 
    Sustenta que este Supremo Tribunal “julgou conjuntamente a ADPF 324 e o RE 958252, leading case do tema de repercussão geral n. 725, vindo a encerrar, de forma definitiva, o debate acerca da terceirização de ‘atividade-meio’ e de ‘atividade fim’, considerando lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal (…) Desta forma, o entendimento extraído do julgamento da ADPF 324 gerou efeitos vinculantes que começaram a ser produzidos desde a data da publicação da ata de julgamento” (fl. 8). 
    Assinala ter a autoridade reclamada “mant[ido] a decisão do TRT 3ª Região que fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrari[ando] o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados” (fl. 15). 
    Assevera que, “ainda que considerássemos o atendimento aos clientes a atividade-fim da concessionária de serviços, tomadora de serviços (...) é importante ressaltar que o legislador não fez a distinção invocada pela decisão reclamada de que apenas as atividades-meio estão autorizadas a ser terceirizadas” (fl. 15). 
    Ressalta que na decisão reclamada se “negou eficácia ao dispositivo do artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/95, deixando de justificar sua não aplicação com fundamento em Lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu órgão pleno, o que não pode passar despercebido por esse Colendo STF” (fl. 18).
    Requer medida liminar “para que, cautelarmente, seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista 0000789-82.2014.5.03.0136, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, § 5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios [, ou alternativamente] para determinar a suspensão daquela Reclamação” (fl. 20). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte” (fl. 21).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto por AeC Contatos S/A, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Razão jurídica assiste à reclamante.
    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018).
    O acórdão tem a seguinte ementa:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.
    Pela decisão reclamada, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000789-82.2014.5.03.0136, mantendo decisão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região pela qual assentada a ilicitude da terceirização de atividade-fim da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa/MG. Confira-se trecho do acórdão objeto do recurso de revista:
    "Na hipótese não há dúvida de que as atividades exercidas pela reclamante estavam intimamente ligadas à dinâmica empresarial da tomadora de serviços (COPASA/MG). O atendimento às solicitações dos clientes insere-se nas atividades rotineiras, permanentes e essenciais, e não acessórias, como sustentado. Todavia, diante da existência de óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício entre a reclamante e a tomadora, por se tratar esta de entidade integrante da Administração Pública (art. 37, inciso II, da CF/88), defere-se à autora, pela aplicação do princípio isonômico, as mesmas vantagens reconhecidas aos empregados da reclamada COPASA/MG, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado pela Orientação Jurisprudencial 383 da SDI-1, TST. No caso em tela, não se cogita a contratação de serviços verdadeiramente especializados, ligados à atividade-meio da tomadora de serviços, mas, sim, de autêntica atividade-fim, motivo pelo qual não se pode ter como lícita a terceirização havida. Os serviços terceirizados pela 2ª reclamada e prestados pela reclamante eram claramente essenciais ao empreendimento” (e-doc. 26).
    6. Ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, a autoridade reclamada teria buscado contornar a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal sobre a licitude da terceirização de atividades finalísticas da empresa tomadora dos serviços, para manter inalterada decisão do Tribunal Regional, em evidente descompasso com a tese fixada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000789-82.2014.5.03.0136 no Tribunal Superior do Trabalho e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e os arts. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora